Tribunal: TJMT
Processo: 1005596-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005596-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ALCIDES DA COSTA XAVIER - CPF: 160.250.081-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PENHORA PARCIAL REALIZADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado, apesar da existência de penhora parcial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de penhora parcial nos autos impede a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (Tema 1184), fixou tese sobre a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com aplicação imediata inclusive às ações em curso.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece em seu art. 1o, § 1o, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, houve penhora parcial, o que configura localização de bem penhorável, afastando a aplicação da regra extintiva prevista na Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com reforma da sentença para determinar o prosseguimento regular do feito executivo.

Tese de julgamento: "A existência de penhora, ainda que parcial, afasta a aplicação da regra de extinção de execuções fiscais de baixo valor, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184. 2. A presença de bens penhoráveis constitui exceção expressa à regra de extinção por ausência de interesse processual, mesmo quando o valor executado for inferior a R$ 10.000,00".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; art. 1022, II; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1355208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; TJ-MT, N.U 0000487-73.2012.8.11.0096, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto contra decisões que haviam desprovidos os Embargos de Declaração e a Apelação Cível interpostos pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1005596-70.2022.8.11.0041 movida contra
ALCIDES DA COSTA XAVIER
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, suscita que “
o Acórdão não dedicou uma linha sequer à análise do argumento central do Embargante, qual seja, a incidência da exceção prevista na própria normativa utilizada para fundamentar a extinção. A decisão simplesmente ignorou o fato incontroverso da existência de penhora parcial nos autos (ID 267973779), tratando o caso como se a única condição para a extinção fosse o valor da causa
”.

Alega que “
tanto a Resolução CNJ no 547/2024 quanto as Leis Complementares Municipais no 512/2022 e no 551/2024 são uníssonas em ressalvar a extinção da execução fiscal de baixo valor quando há garantia, ainda que parcial, ou quando são localizados bens penhoráveis”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão suscitada.

Sem contrarrazões.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo não acolheu os Embargos (ID 290046361).

Houve interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, que foi provido “
a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que, em novo julgamento, se manifeste expressamente sobre: (i) a tese de que a penhora parcial positiva afasta a extinção da execução fiscal por baixo valor, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547 /2024 e da legislação municipal pertinente; e (ii) eventual necessidade de prévia intimação do ente público para comprovar o cumprimento de diligências administrativas, à luz do art. 317 do CPC/2015, conforme consignado no voto divergente proferido no julgamento dos embargos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A controvérsia reside na possibilidade ou não na extinção do executivo fiscal
de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando há penhora nos autos.

Sobre o assunto,
ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

Ainda sobre o tema o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”. [sem destaque no original]

In casu
, houve a citação válida da parte executada, bem como a penhora de R$ 3.358,18 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) – ID 267973777.

Assim, o entendimento do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ não se aplicam ao caso concreto, o que implica no provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau no sentido de determinar o prosseguimento regular do feito.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. PENHORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A Fazenda Pública estadual interpôs apelação contra a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, devido à alegação de valor irrisório do crédito e ausência de movimentação útil. A parte exequente contestou a decisão alegando que houve citação válida da parte executada e a localização de bem penhorável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ, mesmo diante da citação válida e da localização de bem penhorável.

III. Razões de decidir:

3. O entendimento do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ estabelecem critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, como a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, a citação foi realizada e bem penhorável foi localizado, o que demonstra a possibilidade de prosseguimento da execução, afastando a aplicabilidade das hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir somente é cabível quando não houver citação válida ou quando, mesmo havendo citação, não forem localizados bens penhoráveis; 2. A presença de citação válida e de bens penhoráveis afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1003759-27.2018.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/08/2024.

(N.U 0000487-73.2012.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para dar provimento do recurso de apelação e reformar a sentença de primeiro grau no sentido de determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025